Tribunal: TJES
Processo: 5001819-53.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001819-53.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Telefônica Brasil S.A.

contra o v. acórdão de id 1548987, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Município de Serra
, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia.

A embargante, em suas razões recursais (id 1649104), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que não considerou o fato de que
(i)
o art. 848, parágrafo único, do CPC/15, prevê de forma expressa a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial;
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais admite que a garantia da execução se dê com seguro fiança, além de também permitir a substituição do depósito.

O embargado, em sede de contrarrazões (id 1778653), pugna pela manutenção incólume do acórdão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela E. Desa. Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Telefônica Brasil S.A.

contra o v. acórdão de id 1548987, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em desfavor do
Município de Serra
, mantendo a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia.

A embargante, em suas razões recursais (id 1649104), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que não considerou o fato de que
(i)
o art. 848, parágrafo único, do CPC/15, prevê de forma expressa a possibilidade de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial;
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais admite que a garantia da execução se dê com seguro fiança, além de também permitir a substituição do depósito.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, buscando a recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do agravo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, a embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questionam os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à possibilidade de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que o“
deferimento de tal pedido implica prejuízo para a Fazenda Pública, o qual não se justifica no caso vertente, sobretudo durante o período de alta instabilidade provocado pela pandemia do Covid-19
”. Isso porque “
os depósitos judiciais efetivados constituem importantes recursos que podem ser utilizados de imediato pelo Poder Público, cuja relevância se escancara ainda mais diante da excepcional conjuntura trazida pela pandemia do novo Coronavírus
”.

Seguindo essa linha de intelecção, esta c. Câmara decidiu que, “
muito embora o depósito do montante integral do crédito tributário, na forma do art. 151, II, do CTN, seja faculdade de que dispõe o contribuinte para suspender sua exigibilidade, não se admite que, após efetivado, seja livremente substituído pelo devedor sem a anuência da Fazenda Pública, ainda que mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia
”.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada.

No que concerne à finalidade de prequestionar a matéria para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, não é demais registrar que, mesmo com tal escopo, ainda assim revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.

INEXISTENTE
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1
)

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2
)
Todavia, na hipótese em apreço, a suposta omissão foi exaustivamente enfrentada pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento da apelação cível. Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso quanto à possibilidade de substituição do depósito judicial mediante o oferecimento de seguro garantia, a recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua visão sobre os fatos, a qual já foi devidamente rechaçada.

3
)
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.